Tribunal: TJSP
Processo: 2221542-90.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Decisão que indeferiu a penhora de quotas sociais de pessoas jurídicas de titularidade da devedora. Insurgência da Exequente. Cabimento. Embora a execução deva se dar da forma menos gravosa ao devedor (CPC, art. 805), ela também deve se nortear pelo melhor interesse do credor (CPC, art. 797). Tentativas frustradas de satisfação da execução.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Decisão que indeferiu a penhora de quotas sociais de pessoas jurídicas de titularidade da devedora. Insurgência da Exequente. Cabimento. Embora a execução deva se dar da forma menos gravosa ao devedor (CPC, art. 805), ela também deve se nortear pelo melhor interesse do credor (CPC, art. 797). Tentativas frustradas de satisfação da execução. Inexistência de notícia de indicação de bens pelos devedores. Possibilidade de penhora das quotas sociais e dos dividendos. Medidas que, em princípio, atingem a pessoa física, a fim de garantir a satisfação da execução, e não a pessoa jurídica e sua atividade empresarial. Precedentes desta e. Corte, inclusive desta c. Câmara. Decisão reformada para permitir a penhora de quotas e dividendos pertencentes à devedora pessoa física. Magistrado de piso que deverá estipular percentual razoável e proporcional. RECURSO PROVIDO.